Tribunal: TJBA
Processo: 0820886-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0820886-13.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM TELLES DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
CLESTER ANDRADE FONTES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXECUTADO QUE NUNCA FOI PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. FATO GERADOR OCORRIDO QUANDO JÁ HAVIA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DOCUMENTAÇÃO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO COMPROVANDO A ALIENAÇÃO. PEDIDO DO EXEQUENTE DE EXCLUSÃO DO EXECUTADO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO DA TESE SUSTENTADA EM SEDE RECURSAL COM PEDIDO FORMULADO NA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. TRABALHO ADICIONAL NA FASE RECURSAL.

1. O IPTU, tributo de natureza propter rem, tem como contribuinte aquele que detém a propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel no momento da ocorrência do fato gerador.

2. Constitui ilegitimidade passiva ad causam a cobrança de IPTU contra pessoa que comprovadamente nunca foi proprietária do imóvel objeto da tributação, especialmente quando a documentação apresentada pelo próprio exequente demonstra que a transferência da propriedade ocorreu antes do exercício fiscal cobrado.

3. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual, a sustentação em sede de apelação de tese diametralmente oposta àquela defendida pelo próprio apelante no curso da execução, notadamente quando houve pedido expresso de exclusão do executado da relação processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0820886-13.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado JOAQUIM TELLES DE SOUZA NETO.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, , tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .